Tribunal: TJPA
Processo: 0003552-29.2016.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-11

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â ROUBO QUALIFICADO â ABSOLVIÃÃO â INSUFICIENCIA PROBATORIA â ELEMENTOS COLHIDOS APENAS NO INQUERITO POLICIAL. IMPROCEDENCIA. 1. As provas constantes dos autos, coerentes entre si e produzidas sob o crivo do contraditÃ3rio, evidenciam a prÃ¡tica delituosa e a autoria delitiva do apelante no cometimento do crime nÃ£o havendo que se falar em absolviÃ§Ã£o.AUSENCIA DE FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP â IMPOSSIBILIDADE. 2. Ã pacÃfico o entendimento de que as disposiÃ§Ãμes insculpidas no artigo 226 do CÃ3digo de Processo Penal configuram uma recomendaÃ§Ã£o legal, e nÃ£o uma exigÃªncia, cuja inobservÃ¢ncia nÃ£o enseja a nulidade do ato e neste caso, o reconhecimento do acusado Ã© reforÃ§ado por outros elementos probatÃ3rios constantes dos autos.REFORMA DA PENA â COMPENSAÃAO DA ATENUANTE DE CONFISSAO E AGRAVANTE DE REINCIDENCIA â PROCEDENCIA. 3. Tendo sido reconhecido pelo juÃzo a quo a atenuante da confissÃ£o espontÃ¢nea e a reincidÃªncia, Ã© de rigor a compensaÃ§Ã£o entre elas por constituÃrem circunstÃ¢ncias igualmente preponderantes. Desse modo, fixada pena base em 4 (quatro) anos de reclusÃ£o, na segunda fase, compensa-se a atenuante de confissÃ£o e agravante de reincidÃªncia. Ausente causa de diminuiÃ§Ã£o de pena. Pela causa de aumento de pena prevista no art. 157, Â§ 2Âº, II do CPB, mantenho o patamar fixado pelo juÃzo em 1/3, restando fixada definitivamente em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusÃ£o e 10 (dez) dias-multa.Mantenho o regime de cumprimento de pena no fechado, uma vez que restou demonstrada a reincidÃªncia. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: PAULO BRUNO MOURA ARAGÃO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0003552-29.2016.8.14.0201

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO - INSUFICIENCIA PROBATORIA - ELEMENTOS COLHIDOS APENAS NO INQUERITO POLICIAL. IMPROCEDENCIA. 1. As provas constantes dos autos, coerentes entre si e produzidas sob o crivo do contraditório, evidenciam a prática delituosa e a autoria delitiva do apelante no cometimento do crime não havendo que se falar em absolvição.

AUSENCIA DE FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP - IMPOSSIBILIDADE. 2. É pacífico o entendimento de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato e neste caso, o reconhecimento do acusado é reforçado por outros elementos probatórios constantes dos autos.

REFORMA DA PENA - COMPENSAÇAO DA ATENUANTE DE CONFISSAO E AGRAVANTE DE REINCIDENCIA - PROCEDENCIA. 3. Tendo sido reconhecido pelo juízo a quo a atenuante da confissão espontânea e a reincidência, é de rigor a compensação entre elas por constituírem circunstâncias igualmente preponderantes. Desse modo, fixada pena base em 4 (quatro) anos de reclusão, na segunda fase, compensa-se a atenuante de confissão e agravante de reincidência. Ausente causa de diminuição de pena. Pela causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, II do CPB, mantenho o patamar fixado pelo juízo em 1/3,
restando fixada definitivamente em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Mantenho o regime de cumprimento de pena no fechado, uma vez que restou demonstrada a reincidência.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.

Raimundo Holanda Reis.

Belém, 31 de maio de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: PAULO BRUNO MOURA ARAGÃO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0003552-29.2016.8.14.0201
R e l a t ó r i o

PAULO BRUNO MOURA ARAGÃO
interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Capital que o condenou pela prática delituosa descrita no art.
157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro.

Relata a denuncia que no dia 14.04.2016 o acusado na companhia de seu comparsa Jeferson, mediante grave ameaça, simulando porte de arma de fogo, abordou e subtraiu da vítima Juliane Rafaely Dias Barros um aparelho celular e após empreendeu fuga.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou
Paulo Bruno Moura Aragão
a pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime fechado ante a reincidência, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro. Suspenso o processo nos termos do art. 366 do CPP em relação a Jeferson de Jesus Paiva Gonçalves.

Inconformado, o acusado recorreu da sentença condenatória pugnando por sua absolvição ante a insuficiência probatória, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
; condenação fundamentada apenas em elementos colhidos durante o inquérito policial; inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP e, alternativamente, a reforma da pena, considerando que foi aplicada a agravante de reincidência, mesmo não tendo sido descrita na exordial, pugnando assim que seja compensada com a atenuante de confissão ou reduzida no patamar de 1/6 e alteração do regime de cumprimento de pena ao semiaberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento para que seja reformada a pena no que tange a compensação da atenuante de confissão com a agravante de reincidência.

É o relatório.

À revisão.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Em que pese a defesa pugnar pela absolvição do acusado ante a insuficiência probatória e ainda o fato de que a condenação fundamentou-se em elementos contidos no inquérito policial, o arcabouço processual evidencia a autoria delitiva do acusado.

Em juízo as testemunhas de acusação, policias militares, João Paulo Castro de Lima e Luiz Nazaré Pereira da Silva, afirmaram que avistaram dois homens em uma motocicleta e que demonstravam nervosismo e tentaram se evadir e que feita a abordagem e revista encontraram o aparelho celular que continha a foto de uma mulher e que indagado de quem seria o aparelho, um deles disse que lhe pertencia, no momento o aparelho tocou e era a vítima a qual informou que teria sido roubada a pouco tempo antes por dois elementos e as características batiam. A vítima após reconheceu o apelante e Jeferson como autores do delito, bem como o celular foi reconhecido pela vítima.

A vítima Juliane Rafaely embora não tenha comparecido em juízo, prestou seu depoimento em sede policial estando em consonância com as provas colhida no crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto, não há que se falar em elementos colhidos tão somente no inquérito policial, se o conjunto probatório colaciona subsídios aptos a demonstrar a participação do acusado na empreitada criminosa.

Mister ressaltar que a existência de pontos de divergência nos depoimentos dos policiais que atuaram na prisão do apelante corresponde a circunstâncias da prisão, em nada afetando quanto a materialidade e autoria do delito.

Com relação ao reconhecimento, é pacifico o entendimento de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato e neste caso,
in casu
, o reconhecimento do acusado é reforçado por outros elementos probatórios constantes dos autos.

Com relação a reforma da pena, assiste razão a defesa. É majoritária na jurisprudência a possibilidade de compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a reincidência, por constituírem circunstâncias igualmente preponderantes.

Desse modo, fixada pena base em 4 (quatro) anos de reclusão, na segunda fase, compensa-se a atenuante de confissão e agravante de reincidência. Ausente causa de diminuição de pena. Pela causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, II do CPB, mantenho o patamar fixado pelo juízo em 1/3,
restando fixada definitivamente em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Mantenho o regime de cumprimento de pena no fechado, uma vez que restou demonstrada a reincidência.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para que seja reformada a pena ante a compensação da atenuante de confissão e agravante de reincidência.

É como voto.

Belém, 31 de maio de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA